Tribunal: STF
Processo: RE 471267
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Policiais militares. Art. 1º, 
   inciso V, c/c Anexo V, da Lei n.º 11.313, de 12.9.1990, do Estado
   de Goiás. 3. Vedação à vinculação ou à equiparação de 
   vencimentos de servidores públicos. 4. Dispositivos que fixaram 
   novos valores para os soldos. Ausência de declaração de 
   inconstitucionalidade. Precedente. 5. Recurso extraordinário a 
   que se nega provimento.